Tribunal: TJBA
Processo: 8063798-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063798-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FLAVIO GOMES SANTANA Advogado(s): BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES, GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. Advogado(s):JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por FLÁVIO GOMES SANTANA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos de ação de cobrança movida em face de TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor alegou que as lesões oriundas de acidente de trânsito, ocorrido em 28/09/2019, lhe confeririam direito à complementação do valor pago administrativamente a título de seguro DPVAT, requerendo o pagamento de R$ 6.075,00. Em contrapartida, a sentença considerou que as lesões comprovadas correspondem a indenização inferior ao valor já recebido (R$ 1.687,50), razão pela qual negou o pedido de complementação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor faz jus à complementação do seguro DPVAT, à luz das lesões corporais reconhecidas judicialmente; (ii) analisar a validade do laudo pericial quanto à caracterização e à extensão das lesões alegadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo pericial judicial (ID 88248367 e 88248526), elaborado por profissional habilitado e aceito pelas partes, conclui pela existência de duas lesões: (i) perda anatômica/funcional permanente parcial e incompleta da coluna cervical residual (10%), em decorrência da fratura da sétima vértebra cervical; e (ii) fratura do platô tibial direito (joelho direito), com grau leve (25%). 4. A perícia afastou expressamente a existência de sequelas no membro inferior direito e reiterou, em resposta a quesitos suplementares, que não há limitação funcional adicional além das duas já mencionadas. 5. O valor da indenização, conforme a fórmula legal (teto x percentual do segmento x grau de repercussão), é corretamente fixado em R$ 337,50 (coluna cervical) e R$ 843,75 (joelho direito), totalizando R$ 1.181,25. 6. Tendo sido pago administrativamente o valor de R$ 1.687,50, verifica-se que não há valor complementar devido ao autor. 7. A sentença recorrida observou corretamente os critérios da Lei nº 6.194/74 (em vigor à época do acidente), especialmente os parâmetros do art. 3º, § 1º, incisos I e II, e a jurisprudência do STJ (Súmula 474), que determina o pagamento proporcional ao grau da invalidez. 8. A tabela utilizada (ID 88248367) pelo perito é compatível com a anexa à Lei nº 6.194/74, não havendo nulidade ou erro técnico a ensejar a repetição da perícia. 9. Jurisprudência consolidada reconhece que lesões distintas em segmentos corporais diversos devem ser consideradas de forma individualizada, desde que comprovadas pericialmente, o que não ocorreu no caso concreto quanto ao membro inferior direito. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/74, art. 3º, incisos I e II e § 1º, incisos I e II; CPC, arts. 85, §11; 487, I; 479. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 474; STJ, Súmula nº 580; TJBA, AC nº 0533276-25.2015.8.05.0001, Rel. Des. Jatahy Júnior, j. 17/09/2021; TJBA, AC nº 0409475-43.2013.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11/06/2019; TJBA, AC nº 0514252-06.2018.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 30/06/2020; TJBA, AC nº 0529575-56.2015.8.05.0001, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 31/10/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8063798-43.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante FLAVIO GOMES SANTANA e como apelado TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA